Tribunal: TJES
Processo: 5006203-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006203-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIANA ALVES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
DIANA ALVES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
, apontado como autoridade coatora,
nos Autos
nº
0001698-34.2022.8.08.0014.

De acordo com o narrado na inicial, a paciente foi presa em flagrante em 27 de maio de 2022, ante a suposta prática dos delitos
previstos no artigo
33 da Lei nº 11.343/
20
06 e art. 12 da Lei nº 10.826/
20
03,
tendo o magistrado plantonista da Audiência de Custódia convertido a prisão em flagrante pela domiciliar, na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão da paciente ter 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos.

O impetrante narra que o magistrado
a quo,
em 08 de julho de 2022, decretou a prisão preventiva da paciente, a despeito do entendimento firmado pela
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP,
aduzindo, no ponto, que o crime imputado à paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça, não foi contra seus filhos e, ainda, que não foi encontrada droga dentro da residência da paciente.

Reforça que a paciente tem 03 (três) filhos menores de idade, sendo dois deles menores de 12 (doze) anos, bem como é responsável pelos cuidados de sua neta de apenas 01 (um) ano de idade.

Sustenta, ademais, que:
(i)
outras medidas cautelares se mostram suficientes a acautelar a ordem pública no presente caso;
(ii)
bem como que a paciente possui condições pessoais favoráveis, consistentes no fato de ser primária, possuir residência fixa e ocupação lícita, a qual foi exercida durante o período em que esteve em cumprimento da prisão domiciliar, conforme autorizado em sede de audiência de custódia.

Por todo o exposto, requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, nos moldes do art. 318-A, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
entendo ser o caso de
confirmar
os termos da decisão id.
2932341
,
em que foi
deferido
o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

In casu,
a
paciente foi presa em flagrante delito em 2
7
de maio de 2022,
pela
suposta prática dos delitos previstos no artigo
33 da Lei nº 11.343/
20
06 e art. 12 da Lei nº 10.826/
20
03,
sob o seguinte contexto fático:

“
policiais militares que estavam em patrulhamento preventivo no Bairro Bela Vista receberam denúncias anônimas no sentido de que algumas pessoas estariam homiziadas na residência pertencente à paciente e que o local servia como depósito de drogas e armas de fogo. Os policiais anunciaram a presença no local e a paciente, que morava no último andar da residência, informou que autorizaria a entrada em sua casa. No entanto, enquanto descia para abrir o portão,
tentou esconder uma bolsa no telhado da residência vizinha, sendo a ação visualizada por um policial militar.

No interior da residência da paciente não fora encontrado nada de ilícito, porém a bolsa que tentou esconder fora localizada e em seu interior havia: 110 (cento e dez) pedras de “crack”, 143 (cento e quarenta e três) buchas de maconha, R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), 02 (dois) rádios comunicadores, além de um revólver cal. 38, municiado com 06 (munições) intactas.”

Submetida à audiência de custódia, em razão da paciente ser primária e ser mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, na forma do art. 318-A do Código de Processo Penal, o magistrado plantonista c
on
verteu a prisão em flagrante em prisão domiciliar, estabelecendo, ainda, com fulcro no art. 318-B do mesmo diploma normativo, as seguintes condições “
Monitoramento eletrônico, sendo permitida a saída da autuada da residência entre 06h até às 19h desde que faça ocupação lícita nesse período, não podendo se ausentar da cidade de Colatina/ES”.

Transcorridos mais de 40 (quarenta) dias desde o início do cumprimento da prisão domiciliar, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina revogou a domiciliar e decretou a prisão preventiva, sem apontar, contudo, a superveniência de qualquer fato novo ou o descumprimento das condições que foram impostas à paciente na audiência de custódia.

Nessa medida, a despeito de ressalvar meu posicionamento no sentido de que a regra de substituição da prisão preventiva pela domiciliar consignada pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do
HC nº 143.641/SP

não
seja aplicável aos casos em que

o tráfico de entorpecentes
tenha sido
praticado na
própria
residência da
genitora,

vislumbro que, no presente
feito
,
a prisão cautelar da paciente não poderia ter sido restaurada sem que houvesse a indicação de fato novo apto a evidenciar que a ordem pública não estaria acautelada com a prisão domiciliar já decretada ou, ainda, sem que tenha sido
evidenciado
o descumprimento de quaisquer das condições impostas pelo juízo da custódia,
a teor do que estabelece o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal.

No ponto, o referido dispositivo, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, prevê que “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Não por outra razão, ao apreciar caso em que as medidas cautelares diversas da prisão foram suplantadas pela prisão preventiva sem a indicação de fatos novos, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para restabelecer a decisão anterior que havia imposto as medidas do art. 319 do Código de Processo Penal. Confira-se:

[...]
Na hipótese, a despeito de haver sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do agente, o réu ficou 1 ano em liberdade - desde a revogação da custódia cautelar pelo Juízo singular até o seu restabelecimento pela Corte de origem. Não era possível, portanto, ao Tribunal restabelecer a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, pois o aresto não traz indicação de fundamentos contemporâneos. 5. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeira instância que revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, III, IV, V e IX, do CPP.
(HC n. 555.083/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

No mesmo sentido, foi o entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA DIANTE DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Presentes os pressupostos de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Todavia, esses pressupostos, por si só, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. Aliado a eles, deve vir agregado, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos: A garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da Lei Penal.
2. Para que haja o restabelecimento da prisão, deve restar demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva, através da demonstração de fatos novos desde a soltura do acusado. Precedentes. STJ. 3. Não constam nos autos ou nos sistemas judiciais qualquer fato novo ou informação, desde o momento em que o recorrido foi posto em liberdade, que justifique a imposição de nova segregação cautelar ou prisão domiciliar ao recorrido.
Ademais, todos os argumentos suscitados pelo
parquet

estadual foram apreciados por ocasião da revogação da prisão preventiva. 4. Recurso improvido.
(TJES; RSE 0000324-49.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022)

Foi justamente nesse sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em que foi consigna
do
que
“
após mais de 40 (quarenta) dias de sua soltura e início do cumprimento da prisão domiciliar, a MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina revogou a decisão e decretou sua prisão preventiva, não apontando a superveniência de qualquer fato novo ou descumprimento das condições que lhe foram impostas”
.

Não fosse o bastante, é relevante consignar que, desde a decisão liminar proferida no presente
habeas corpus,
em que a prisão preventiva foi substituída pela
domiciliar, não se tem notícias de descumprimento da custódia domiciliar, bem como das medidas cautelares diversas da prisão impostas
à
paciente,
tampouco de novas
práticas delituosas,
de modo que a substituição realizada na decisão liminar
tem se prestado ao acautelamento da ordem pública.

Diante do exposto,
confirmo a liminar
, e
CONCEDO A ORDEM
, para
substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal,
mantendo as medidas cautelares anteriormente fixadas,
na forma do
artigo 318-B, do CPP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO DOMICILIAR DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. ORDEM
CONCEDIDA.
1. No presente caso, foi concedida prisão domiciliar à paciente em sede de audiência de custódia. Posteriormente, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, sem indicar a superveniência de qualquer fato novo ou o descumprimento das condições que foram impostas à paciente na audiência de custódia. A prisão cautelar da paciente não poderia ter sido restaurada sem que houvesse a indicação de fato novo apto a evidenciar que a ordem pública não estaria acautelada com a prisão domiciliar já decretada ou, ainda, sem que tenha sido evidenciado o descumprimento de quaisquer das condições impostas pelo juízo da custódia, a teor do que estabelece o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Ademais, desde a decisão liminar proferida no presente
habeas corpus,
em que a prisão preventiva foi substituída pela domiciliar, não se tem notícias de descumprimento da custódia domiciliar, bem como das medidas cautelares diversas da prisão impostas à paciente, tampouco de novas práticas delituosas, de modo que a substituição realizada na decisão liminar tem se prestado ao acautelamento da ordem pública. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pela domiciliar.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.